Tribunal: TJBA
Processo: 0510905-19.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0510905-19.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VANDA LIMA DE OLIVEIRA Advogado(s): APELADO: Eventuais Invasores da Propriedade e outros (2) Advogado(s):RICARDO DANTAS MOREIRA, MARCUS WELBER CARVALHAL PINHEIRO, RAISA PAIVA BORGES ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGADA OMISSÃO E VIOLAÇÃO AO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em Apelação Cível, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, na qual a autora alegou exercer posse mansa e pacífica sobre imóvel desde 1983, sustentando aquisição pelo falecido esposo e posterior formalização de escritura pública de cessão de direitos possessórios em 2011. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC, ao apreciar a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos da ação possessória e ao dever de fundamentação, especialmente quanto à análise da escritura pública de cessão de direitos de posse e à alegada nulidade da sentença. III . Razões de decidir 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já decidida. 4. O acórdão enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia acerca da comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, examinando os elementos documentais e testemunhais constantes dos autos. 5. A escritura pública de cessão de direitos possessórios firmada em 2011 foi expressamente analisada como elemento que compromete a coerência da narrativa de posse contínua desde 1983, integrando o raciocínio que conduziu à manutenção da improcedência do pedido. 6. O dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF e no art. 489 do CPC exige a explicitação das razões de decidir, mas não impõe ao julgador o enfrentamento individualizado e exaustivo de todos os argumentos deduzidos pelas partes. 7. O acórdão afastou a alegação de cerceamento de defesa e consignou a inexistência de nulidade processual, evidenciando que a regularidade da sentença foi devidamente apreciada. 8. A pretensão recursal revela inconformismo com a valoração das provas e com a conclusão adotada, providência incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios. 9. O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC, sendo suficiente que a matéria tenha sido debatida e decidida. IV. Dispositivo 9. Embargos de Declaração rejeitados. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, IV, 561, 931 e 1.022; RITJBA, art. 187, § 1º. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração de ID 93284487) nestes autos de nº 0510905-19.2018.8.05.0080, em que figuram como Embargante VANDA LIMA DE OLIVEIRA e como Embargada DANILLO SANTOS TORRES E OUTROS. ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS, pelas razões que integram o voto do relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator